Tribunal: CARF
Processo: 18019.720316/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720316/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FATIMA MARIA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/03/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Pedido de Restituição em razão de alegado Pagamento
Indevido ou a Maior de Contribuições Previdenciárias recolhidas no mês de julho de 2013.
Por meio do Despacho Decisório no 1.479 da DRF em Caruaju/PE, a autoridade
fiscal houve por bem indeferir o pleito por falta de objeto, na medida em que além de não haver
maiores detalhamentos em relação ao direito creditório invocado, não se logrou localizar tais
pagamentos nos sistemas de cobrança do órgão. (fls. 46/48)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720316/2017-34
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.105 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720316/2017-34

O sujeito passivo impugnou o despacho decisório à fl. 70, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA às fls. 97/100. Eis
a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 01/07/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração,
mediante Darf ou GPS, nas hipóteses em que se comprove a cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 86/105.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de Manifestação de Inconformidade em
8/1/20, em uma quarta-feira (fl. 116), e apresentou seu recurso intempestivamente em 10/2/20
(fl. 103), eis que o prazo esgotara-se no dia 7/2/20, em uma sexta-feira. Era essa, pois, a data
fatal !
O próprio despacho de fl. 119, produzido pela unidade da RFB, já dava conta da
intempestividade do recurso. Não obstante, os autos foram remetidos a este conselho forte no
artigo 35 do Decreto 70.235/72, verbis.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Em seu recurso, o autuado não traz, em preliminar, alegações que tendam
contrapor sua flagrante intempestividade. Sustenta, por outro lado, ter promovido recolhimentos
indevidos.
Com efeito, considerando tratar-se de recurso apresentado a destempo, forçoso é o
reconhecimento de sua perempção, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.105 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720316/2017-34

Fl. 123
DF CARF MF
Original